Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Processo : 0702929-46.2017.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal em face da decisão interlocutória[1] que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovido por Francisco José Gomes Braz. Assim, considerando os termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, ao Distrito Federal quanto ao cabimento e adequação do presente recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 2 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 7864888.